Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CADEIRA DE RODAS DESPACHADA E DANIFICADA. DANOS MATERIAIS. CARACTERIZADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.397,02 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e dois centavos), a título de reparação pelos danos ocorridos na cadeira de rodas despachada pela autora/recorrida durante serviço de transporte aéreo nacional, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria sido praticado qualquer ilícito e que não haveria prova do alegado dano na cadeira de rodas da recorrida. Defende que a situação vivenciada não é apta a ensejar reparação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51924388. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Inicialmente destaco que diante do contexto fático e probatório juntado aos autos (ID. 51924195/51924197) restou incontroverso os danos causados na cadeira de rodas da recorrida.
8. Sendo assim, verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade (Art. 734 do CC).
9. No mesmo sentido, o artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
10. Ressalto que a inexistência da declaração de bagagem alegada pela recorrente não é empecilho à reparação do dano, sendo lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização (art. 734 CC).
11. Todavia, não exigindo declaração prévia, a recorrente assume a responsabilidade pelo valor declarado pela recorrida, que deve ser interpretado de acordo com os documentos e outros indícios de prova juntados aos autos. Na presente hipótese, observo que a cadeira adquirida pela recorrida ID. 51924204 é do mesmo modelo/marca que a declarada no Relatório de Irregularidade com Bagagem – RIB, ID. 51924195, de modo a restar comprovada a perda patrimonial (art. 402/403 do CC).
12. Do Dano Moral. Na espécie, incontestável os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade da recorrida hábil a compor indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade do serviço contratado, “in casu”, extrapola o mero dissabor do cotidiano e impõe o dever de indenização, ainda mais por ser a cadeira de rodas adaptada para as condições especiais da recorrida (ID. 51924192).
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, especialmente pelo fato de que a recorrida ficou parcialmente impossibilitada de exercer o seu direito de locomoção por aproximadamente 1 (um) mês, sem que a recorrente tenha solucionado o transtorno causado.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.